Tribunal: TJES
Processo: 0006559-49.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006559-49.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto a pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), inviável o seu acolhimento, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo de química forense e laudo de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, em razão do depoimento das testemunhas policiais militares, e da confissão do acusado.

2. A pretensão defensiva, objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), já foi acolhida, uma vez que o Magistrado, compensou integralmente aludida atenuante, com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP). Precedente do STJ.

3. Compete ao Juízo da Execução penal, analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da incapacidade financeira do acusado.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006559-49.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS
,
contra a sentença (fls. 109/113) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa.

Em razões recursais (id 9836915),
a defesa requer, em síntese, pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, na segunda fase dosimétrica,
requer o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e a concessão da gratuidade de justiça
.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 15 de setembro de 2021, no bairro Canivete, em Linhares-ES, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, avistaram o denunciado e outro elemento que, ao perceberem a chegada da guarnição, empreenderam fuga.

O indivíduo não identificado logrou êxito em fugir, mas o réu GABRIEL foi capturado, sendo apreendida em uma sacola,
20 (vinte) buchas de maconha, e na mochila, 01 (uma) submetralhadora calibre .380, com 02 (dois) carregadores, além da quantia de R$ 125,00
(cento e vinte e cinco reais).

Narrou também a peça acusatória, que o denunciado já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, tendo confessado que adquiriu o armamento, para se defender, em razão do seu envolvimento com a traficância.

E
m relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo boletim unificado (fls. 14/17), auto de apreensão (fls. 31), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 32), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 34), laudo de química forense (fls. 69) e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 79/83).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha policial militar JHONATAN SEIDEL CANDEIAS (mídia de fls. 92), relatou, em Juízo, que avistou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles segurava uma sacola, e o outro, estava com uma mochila nas costas.

Disse que, ao perceberem a presença da guarnição, o acusado tentou fugir, mas foi abordado, sendo constatado que no interior da sua mochila, continha uma submetralhadora.

Relatou ainda, que o outro indivíduo que estava com o réu, conseguiu empreender fuga, mas deixou cair uma sacola, em que estavam as drogas apreendidas.

Em igual sentido, foi o depoimento da testemunha ADRIANO NASCIMENTO ROCHA (mídia de fls. 99), também policial militar, acrescentando que já tinha informações, de que o acusado estava atuando no tráfico de drogas.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

R
egistro ainda,
que o acusado, em seu interrogatório judicial (mídia fls. 99), confessou a prática do crime, afirmando ser o proprietário da arma de fogo e das drogas, que eram destinadas à venda.

Assim
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, trazia consigo as drogas apreendidas, para sua comercialização, além de portar uma submetralhadora, com intuito de garantir o sucesso da traficância, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante
,
no que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), verifico que a pretensão defensiva já foi acolhida, uma vez que o Magistrado, aplicou aludida atenuante, compensando-a integralmente, com a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), nos termos da orientação do STJ, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº. 1.931.145/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção,
julgado em 22/6/2022
, DJe de 24/6/2022.

Por fim,
quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10156940),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.